Tribunal: TJSP
Processo: 2011607-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de usucapião extraordinário, ajuizada pela agravante em face dos agravados – Decisão que indeferiu o pedido de prova pericial e determinou a apresentação, pela requerente, da planta e memorial descritivo, firmados por profissional habilitado – Insurgência da autora – Alegação de ser a parte beneficiária da gratuidade judiciária, o que repercute na produção de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de usucapião extraordinário, ajuizada pela agravante em face dos agravados – Decisão que indeferiu o pedido de prova pericial e determinou a apresentação, pela requerente, da planta e memorial descritivo, firmados por profissional habilitado – Insurgência da autora – Alegação de ser a parte beneficiária da gratuidade judiciária, o que repercute na produção de provas – Cabimento – Benesse que não abrange apenas as despesas inerentes ao ajuizamento da demanda, mas todo gasto que deflua do exercício do direito de ação – Decisão que concede o benefício e determina o custeio de provas encerra invencível contradição – Decisão reformada para nomeação de profissional objetivando a elaboração dos documentos exigidos, cujos honorários deverão ser suportados pelo Fundo de Assistência Judiciária – RECURSO PROVIDO.